Tribunal: STF
Processo: HC 246004
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Rafael Lourenço Pires contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 944.084/SC, nos seguintes termos:  



    RAFAEL LOURENCO PIRES alega sofrer constrangimento ilegal diante de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no Habeas Corpus n. 5051814-83.2024.8.24.0000.



    A defesa requer, em liminar e no mérito, seja garantido ao paciente o direito de apelar em liberdade, diante da incompatibilidade, em seu entender, entre a prisão preventiva e a condenação em primeiro grau ao cumprimento de pena no regime semiaberto.



    O caso comporta julgamento antecipado, visto que a solução da controvérsia se encontra pacificada no âmbito desta Corte.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 5 anos de reclusão e 3 anos de detenção, em regime inicial semiaberto.



    Naquela ocasião, a prisão preventiva foi mantida com base na seguinte fundamentação:



    Conforme determina o artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a necessidade ou não, de imposição de prisão preventiva ao acusado ou outra medida cautelar.



    Não houve alteração do quadro fático que ensejou a prisão do réu Rafael Lourenço Pires. Ao revés, os indícios de autoria que outrora fundamentaram a cautelar mostraram-se incontestes em cognição exauriente.



    Somado a isso, a prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que foi demonstrado que o acusado, embora primário, dedicava-se ao tráfico de drogas.



    Não fosse só, o réu mantinha material bélico armazenado em sua residência, o que reforça a necessidade da prisão.



    Por fim, deixo de fixar indenização civil em favor do ofendido para reparação dos danos causados pelas infrações, nos moldes que estabelece o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, considerando a natureza do crime, que não ofende vítima certa e determinada, mas, antes, a coletividade e saúde pública.



    Com efeito, é sólida a orientação deste Superior Tribunal de que “não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena” (AgRg no HC n. 779.532/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 19/12/2022). No mesmo sentido: “É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória” (AgRg no HC n. 783.309/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/2/2023).



    À vista do exposto, denego a ordem, in limine. (doc. 6 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    Ante o exposto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste Habeas Corpus, requer-se:



    A concessão da ordem, em caráter liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal;



    Demonstrada a ilegalidade da decisão que mantém o paciente privado de liberdade, espera os impetrantes, após o processamento do presente, seja em definitivo concedida a ordem em favor de RAFAEL LOURENCO PIRES;



    Caso assim entenda este Egrégio Supremo Tribunal Federal, poderá, inclusive, conceder a liberdade provisória mediante aplicação das medidas cautelares do Art. 319, do CPP. (doc. 1, pp. 10-11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 944.084/SC (doc. 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator